Tribunal: TJSP
Processo: 2234215-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão indeferida da autora em ação de rito comum, visando que a ré: (i) Abstenha-se de solicitar informações confidenciais e segredos comerciais (formulação de alimentos e/ou bebidas) aos fornecedores de alimentos e/ou bebidas, notadamente informação sobre as quantidades totais de açúcares e açúcar adicionados e o (%) de frutas, legumes, verduras, castanhas variadas,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão indeferida da autora em ação de rito comum, visando que a ré: (i) Abstenha-se de solicitar informações confidenciais e segredos comerciais (formulação de alimentos e/ou bebidas) aos fornecedores de alimentos e/ou bebidas, notadamente informação sobre as quantidades totais de açúcares e açúcar adicionados e o (%) de frutas, legumes, verduras, castanhas variadas, azeite e óleo de canola, presentes em cada produto. (ii) Abstenha-se de recusar vendas ou interromper o contrato ou relação comercial com o fornecedor de alimentos e/ou bebidas que se recusar a prestar referidas informações confidenciais e segredos comerciais. (iii) Comunique, em 24 (vinte e quatro) horas da concessão da liminar, a todos fornecedores de alimentos e/ou bebidas a quem solicitou essas informações: a) que o fornecedor não deve cumprir a solicitação, restando tal campo cadastral desativado; e (b) que o fornecedor não sofrerá qualquer tipo de sanção ou retaliação por parte do CARREFOUR ao não cumprir a solicitação; sob pena de multa – Indeferimento sob o fundamento de não preenchimento de todos os elementos previstos no art. 300 do CPC – Cognição limitada à concorrência desleal – Não incumbe à Justiça Estadual dispor sobre o alegado "dirigismo nutricional" e licitude do aplicativo – Questão que vem sendo avaliada pelos órgãos competentes na esfera federal, tendo a Anvisa adotado medida preventiva contra o Carrefour quanto à informação nutricional, objeto da lide – Ausência dos elementos exigidos à concessão da tutela de urgência – Autos em fase de instrução – Recurso não provido, mantidos os fundamentos de primeiro grau.

Dispositivo: negam provimento ao recurso.